Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-75.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Demonstrada a regularidade da contratação por meio de documentos digitais que incluem biometria facial, geolocalização, confirmação por SMS e comprovantes de transferência bancária para conta de titularidade da autora, não há elementos suficientes para infirmar a validade do contrato posto “sub judice”.
2. Apelação conhecida e não provida.